Tribunal: STF
Processo: ARE 1426251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PANDEMIA COVID-19. POSTERGAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER A TUTELA JURISDICIONAL. O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.



    1 . Apelação interposta pela Empresa em face de sentença que denegou a Segurança impetrada, com o fito de obter a suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias e de terceiros (Salário-Educação, SEBRAE, INCRA, SENAI e SESI) incidentes sobre a folha de pagamento, nos termos do art. 151, inc. IV, do CTN.



    2 . Nas razões recursais, a Apelante, que atua no ramo da construção, comercialização e importação de pás de rotores para turbinas de geração eólica de energia elétrica, reitera a tese de diante de problemas recentes de ordem mundial, gerados pela pandemia do COVID-19 (Corona Vírus), resultou no fechamento da sua atividade industrial, na medida em que as iniciativas de governo do seu Estado (CE) são no sentido de evitar que as pessoas tenham contato com outras. Narra que, grande parte dos seus empregados, ou seja, mais de 1.200 (mil e duzentos), desde 03/04/2020 foram dispensados do comparecimento aos seus Postos de Trabalho até a resolução e controle da pandemia e por essa razão deixaram de realizar qualquer atividade laborativa durante esse período, especialmente porque as atividades por eles exercidas não comportam a modalidade de trabalho remoto ( home office ) ou semelhante, já que totalmente realizada no próprio estabelecimento industrial. Assevera que durante esse período de pandemia continuará pagando os valores pactuados com esses empregados afastados a título de remuneração, mas não usufruirá de qualquer contraprestação de trabalho por isso, e, no seu entender, não deveria incidir as contribuições previdenciárias sobre as referidas verbas, já que passaram a se revestir de caráter indenizatório, e não, salarial.



    3 . Na prática, a Impetrante pretende obter a moratória de suas obrigações previdenciárias, o que somente pode ser concedido por Lei e, no presente caso, por se tratar de tributos federais, essa Lei tem que ser editada pela União Federal, consoante disposto no art. 152, inc. I, alínea "a", e inc. II e art. 153, do CTN.



    4 . As contribuições previdenciárias incidem sobre os valores pagos aos empregados a título de remuneração, independentemente da existência da contraprestação de trabalho. Assim dispõe o art. 22, inc. I, da Lei nº 8.212/91, in verbis : "A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa" (destaque nosso).



    5. Embora , no presente momento, os empregados da Impetrante não estejam efetivamente prestando serviços, encontram-se à sua disposição.



    6 . Não se ignora a importância da atividade econômica, sem a qual a própria atuação do Estado, seja por serviços públicos, seja por atividades regulatórias, torna-se inoperante, em razão da inexistência da circulação de riqueza. Nem se nega a função social das empresas na geração de empregos.



    7 . Contudo, em se tratando de direito tributário, este se rege pela legalidade estrita e, sendo assim, prevalecem as disposições legais sobre a matéria, sendo o pleito da Impetrante vedado pelo art. 108, § 2º, c/c o art. 111, inciso I, do CTN. Entendimento que está de acordo com o perfilhado por esta Terceira Turma de julgamento: TRF5 - Processo 0804438-09.2020.4.05.8100, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 30/07/2020.



    8 . Atente-se, ainda, que a prestação da tutela jurisdicional não pode conter comandos que inovem no ordenamento jurídico, uma vez que não é permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo; deve, unicamente, exercer o controle judicial das Leis e atos normativos. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, alínea a, XXXV e LV; 195, inciso I, alínea a; 201, §11; 212, §5º; e 240 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente